Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Fundo Pasep. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Revelia. Ônus da prova do fato constitutivo do direito. Não cumprimento. Recurso provido.
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, reconhecendo a má-gestão do Fundo Pasep pela instituição bancária, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se a revelia induz à procedência do pedido autoral e; (iii) verificar se houve má-gestão do Fundo Pasep pela instituição bancária.
III. Razões de decidir
3. O art. 370, do CPC, autoriza o juiz a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e a indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A parte ré não requereu a apresentação de provas oportunamente, deixando transcorrer o prazo para contestação.
4. O julgamento antecipado do mérito, conforme os arts. 344 a 355, do CPC, não configura cerceamento de defesa.
5. A revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações do autor é relativa e deve ser analisada com base nas provas constantes dos autos.
6. A atualização monetária do Fundo Pasep possui regramento próprio, portanto, se a correção monetária não refletiu o fenômeno inflacionário, isso não decorreu de conduta ilícita do apelante, mero gestor, mas das normas jurídicas que instituíram os índices aplicáveis.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 a 355, 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0727624-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, APC 0703939-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024.